Tribunal: TJDFT
Processo: 0724790-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INERPOSTA PELA DEFESA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ARROMBAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIRMADAS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUMENTO 1/8. PROPRIEDADE. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A valoração negativa de 4 (quatro) circunstâncias judiciais justifica a imposição de pena-base acima do mínimo legal.
2 - A exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o termo médio do crime de furto qualificado, na primeira fase da dosimetria, em razão das circunstâncias judiciais avaliadas em desfavor do réu, homenageia corrente jurisprudencial prevalecente.
3 – Se o réu foi preso na posse de furadeira e alicate, a presunção de utilização dessas ferramentas para o rompimento do obstáculo justifica a manutenção da qualificadora estatuída no art. 155, § 4o, inciso I, do CP.
4 - A redução da pena, aquém do mínimo legal, encontra vedação no verbete de Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
5 – Negado provimento ao recurso.